Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716876-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE COSTA UCHOA AGRAVADO: RAYANNE LARISSA DE JESUS UCHOA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS FELIPE COSTA UCHOA contra decisão (Id.153783858 dos autos no 0701999-31.2021.8.07.0004) que, em ação de inventário dos bens de ANTONIO LUIS UCHOA, indeferiu o pedido de alienação de bens do espólio formulado pelo inventariante e determinou a suspensão do feito após a preclusão do decisum, nos termos da decisão precedente. Em suas razões recursais, o inventariante agravante alega que o espólio de Antônio, em sua maior parte, é formado por grandes propriedades rurais desocupadas, de difícil administração, não gerando qualquer renda. Aduz que, em razão do despacho proferido nos autos de origem intimando o inventariante agravante para se manifestar acerca do interesse na venda do imóvel em questão, peticionou concordando com a alienação, devido a necessidade de honrar com outras despesas, além dos gastos com a manutenção dos bens arrolados. Ressalta que não se trata de antecipação de legítima e que o produto da venda será colocado à disposição do Juízo sucessório, uma vez que o objetivo principal da alienação é gerar segurança ao patrimônio inventariado, enquanto outras questões anexas ao inventário poderão ser discutidas. Sustenta que a documentação carreada aos autos, ao contrário do entendimento constante da decisão agravada, comprova a necessidade da venda do bem, em razão de sua deterioração, mormente quando se confronta o estado atual da área rural com a inspeção judicial anteriormente realizada. Salienta que o Juízo a quo restou omisso quanto à análise da petição apresentada por terceira interessada alegando suposta invasão do imóvel, argumento que ratificaria a necessidade de proteção ao patrimônio. Assevera que restou determinada a reserva de quinhão em favor da agravada, o que evita eventuais tumultos ou disputas pela posse direta dos bens do espólio. Aduz que o indeferimento da alienação do bem inverte em prejuízo do espólio a sua gestão, devendo ainda ser considerado que o feito se encontra suspenso para aguardar decisão definitiva de mérito em ação de reconhecimento de filiação socioafetiva post mortem, gerando prejuízo de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja deferida a alienação do imóvel em questão. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Preparo nos Ids. 46360543 e 46360544. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, não se vislumbra o risco de prejuízo imediato, pois conforme depreende-se de decisões anteriores, os valores necessários para reparação de imóveis estão sendo liberados pelo Juízo, condicionados a futura prestação de contas; bem como verifica-se que não foi apresentado óbice à locação dos bens do espólio, desde que os valores sejam depositados em conta judicial. Ademais, referido imóvel poderá ser alienado em momento posterior ao julgamento do mérito do recurso, não se vislumbrando risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora